Tribunal: TJDFT
Processo: 0751426-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751426-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. AGRAVADA: SYNAPSE BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. contra a decisão de ID 176560163, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0701566-65.2023.8.07.0001, movida em face de SYNAPSE BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o requerimento do agravante para consulta ao sistema Infojud, nos seguintes termos: 1. Neste ato, anotei a citação do executado, conforme ID 168452300. 2. Exclua-se o sigilo aposto sobre a petição ID 176455056, tendo em vista que não há informação a ser resguardada prevaleça sobre o postulado da publicidade, estabelecida no art. 5, LX, da CF/88 e art. 189 do CPC. 3. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 4. Ante a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo. (ID origem 176181047). Decisão embargada com fundamento na ausência de argumentação para o indeferimento do pedido (ID origem 177773430). Embargos rejeitados (ID origem 177876524). Nas razões recursais o agravante sustenta que o agravado ocupa o polo passivo da execução de título extrajudicial intentada pelo ora agravante, em razão de manifesto inadimplemento em contrato de arrendamento mercantil. Destaca que até o presente momento não obteve êxito nas diligências realizadas a fim de localizar patrimônio livre e desembaraçado apto a satisfazer o crédito exequendo, de forma que considerou pertinente requerer a realização de pesquisas por meio dos sistemas Infojud e DOI, para o fim de obter cópia das Declarações de Operações Imobiliárias - DOI, em nome do ora agravado, referentes aos últimos três anos. Pontua que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido argumentando que constitui medida excepcional cabível apenas quando evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Assevera que, previamente ao pedido de utilização do Infojud/DOI, o ora agravante requereu o uso de outras ferramentas judiciais disponíveis para localização de bens do agravado, sendo que apenas diante do fracasso ou do êxito insuficiente delas não vislumbrou uma alternativa senão requerer a realização de pesquisas por meio do aludido sistema. Quanto à necessidade da realização da pesquisa requerida argumenta: Outrossim, em que pese o agravante não tenha logrado êxito na satisfação do crédito perseguido, há indícios de que a capacidade econômica do agravado vai muito além das informações obtidas até agora. Não se pode olvidar que para a obtenção do crédito junto ao exequente, cujo saldo devedor em 29.12.2022 correspondia à importância de R$ 39.216,22 (trinta e nove mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos), o agravado teve que comprovar renda e capacidade de pagamento. Neste descortino, faz-se necessária a consulta DOI relativa aos últimos 3 (três) anos, no intuito de obter informações relevantes que poderão auxiliar o agravante de forma efetiva. Diferentemente do entendimento esboçado na origem, a execução prima pelo interesse do credor, consistindo o seu objetivo principal na expropriação de bens para satisfação do crédito exequendo. [...] Repise-se à exaustão que, a despeito das diligências encetadas, o agravante não logrou em localizar patrimônio livre e desembaraçado capaz de fazer frente à dívida em aberto. Aduz, citando a possibilidade dada ao magistrado pelo art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que não há que se falar que não é competência do Judiciário promover as diligências necessárias à satisfação dos interesses de uma das partes, considerando que, tal qual o pedido de penhora eletrônica, bloqueio de circulação veicular, dentre outros, a utilização do INFOJUD para consulta de declarações referentes aos últimos 3 (três) anos é medida coercitiva voltada ao rastreamento e bloqueio de quaisquer bens passíveis de penhora, evitando, assim, a dilapidação patrimonial. Informa que, no âmbito desta Corte de Justiça, o INFOJUD (Informações ao Poder Judiciário no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte da Secretaria da Receita Federal do Brasil) é o sistema que permite, de forma prática e ágil, a consulta de informações fornecidas pela Receita Federal, substituindo o procedimento antigo de expedição de ofícios, sendo possível, em decorrência dessa consulta, afastar o sigilo fiscal (declaração de imposto de renda de uma pessoa física ou jurídica), obter declaração de imposto territorial rural e informações cadastrais, bem como identificar os responsáveis fiscais das empresas, além de ser possível consultar a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). Ressalta ainda que a consulta ao sistema independe do prévio esgotamento das diligências extrajudiciais, com vistas a prestigiar os princípios norteadores do processo civil e da execução, como a efetividade, celeridade e economia processual. Esclarece que a reforma da decisão agravada é necessária para permitir a utilização do sistema Infojud para consulta às declarações DOI referentes aos últimos 3 (três) anos, no intuito de verificar a existência de bens de propriedade do executado passíveis de penhora, auxiliando, dessa forma, na busca da satisfação do crédito perseguido e que o pleito em questão não implica em qualquer prejuízo ao devedor. Colaciona julgados corroborando as teses defensivas. Informa estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação de tutela para que seja autorizada a utilização do sistema INFOJUD para a consulta da Declaração de Operação Imobiliária - DOI referente aos últimos 3 (três) anos, na forma postulada; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar pleiteada (ID 54053416). Preparo recolhido (ID 54053424). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Passo, então, a apreciar o pleito de tutela de urgência consubstanciado na realização de pesquisa, via Infojud, por bens em nome do executado. Inicialmente, impende salientar a respeito do Infojud, cuja pesquisa funciona como meio que o credor pode utilizar para encontrar bens de propriedade do devedor; que a página eletrônica do CNJ registra que a plataforma fornece aos magistrados o acesso a informações cadastrais e documentos disponibilizados na base de dados da Receita Federal.[1] A utilização dessa e de outras ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, apesar de ter sido colocada à disposição do Poder Judiciário para fomentar a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional, a utilização dessa ferramenta deve ser realizada com parcimônia, a depender da sua utilidade e efetividade na situação concreta. Nesse sentido, confira-se a ementa de um julgado recente da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa no Sisbajud, Infojud e Renajud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor. 2. A pesquisa efetuada por intermédio dos sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud consiste em um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente. 3. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos sistemas informatizados a serem requeridas pelo credor, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1684230, 07410139720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A regulamentação legal de ferramentas como a ora analisada é bastante sucinta, nada constando no art. 854 do Código de Processo Civil a respeito da periodicidade para tentativas de consultas e indisponibilidade de ativos. Dito isso, certo é que os requerimentos de bloqueio de bens e consultas diversas devem obediência aos ditames da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, evitando-se medidas fadadas ao insucesso. Pois bem. No caso em análise, verifica-se que a execução de origem foi ajuizada em janeiro de 2023 e até o momento foram realizadas consultas e tentativas de bloqueios de bens do devedor via sistemas Sisbajud, Renajud e Infoseg (IDs-origem 158903340, 158903341, 158903342, 158903343, 158904495, 175295695, 175295696, 175295697, 175295699 e 175295700), datadas de maio e outubro do corrente ano. Assim, até o presente momento, observa-se que não foi procedida qualquer pesquisa via Infojud para a localização de bens do executado. Portanto, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade do processo, tenho que deve ser reformada a decisão de primeiro grau, realizando-se a consulta vindicada. Com efeito, no meu entendimento, a utilidade da pesquisa se mostra configurada quando há indícios de mudança da situação econômica da parte executada ou quando tiver decorrido tempo razoável desde a última pesquisa e, na hipótese, observo que a ausência da utilização do sistema até o presente momento corrobora a necessidade da consulta pleiteada. Diante desse panorama, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez comprovado que a sistema de pesquisa em discussão ainda não foi sequer realizado, entendo que não há motivos para obstar a promoção da consulta requerida. Assim, entendo que existe razoabilidade e, portanto, probabilidade do direito em relação ao pedido de consulta ao sistema Infojud. O perigo de dano, a seu turno, é ínsito à natureza e ao objetivo da medida – satisfação da execução –, uma vez que, tratando-se de feito executivo em curso, no qual o devedor já foi citado e não adimpliu o débito, o risco de ocultação patrimonial é inegável. A consulta ao Infojud deve, pois, ser deferida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja realizada pesquisa ao sistema Infojud para a consulta da Declaração de Operação Imobiliária - DOI referente aos últimos 3 (três) anos em nome da empresa agravada, conforme requerido pela agravante. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/infojud/. Acesso em 11 dez. 2023.